Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0734210-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EUSTAQUI PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE EUSTAQUIO PEREIRA DA SILVA, parte autora no presente processo. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente demonstrou apenas o pagamento das custas processuais (IDs 30010166-30010167), deixando de comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95. Atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto à inaplicabilidade do artigo 1007 do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o seu não recebimento. Ante o exposto, em decorrência da inobservância de preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por JOSE EUSTAQUIO PEREIRA DA SILVA, a culminar no não recebimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora